Tribunal: TJBA
Processo: 8080069-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8080069-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ITAJUIPE Advogado(s): MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO AGRAVADO: CORDEIRO, ACCIOLY E LARANJEIRAS ADVOGADOS Advogado(s): LUIZ OTAVIO LARANJEIRAS LINS registrado(a) civilmente como LUIZ OTAVIO LARANJEIRAS LINS, EDVALDO JOSE CORDEIRO DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA MUNICÍPIO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COM CLÁUSULA DE ÊXITO SOBRE ROYALTIES PETROLÍFEROS. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução de título extrajudicial fundada em contratos de prestação de serviços advocatícios com remuneração por cláusula de êxito calculada sobre royalties petrolíferos. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o título executivo extrajudicial carece de liquidez diante da multiplicidade de bases de cálculo, percentuais e tetos contratuais distintos; (ii) saber se a controvérsia sobre o nexo causal entre a atuação advocatícia e a percepção de royalties petrolíferos pode ser resolvida em sede de exceção de pré-executividade; e (iii) saber se a invalidade da cláusula de êxito em contrato administrativo é matéria cognoscível sem dilação probatória. III. Razões de decidir 3. A exceção de pré-executividade é instrumento de aplicação excepcional, restrito a matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício que prescindam de dilação probatória, não servindo como sucedâneo dos embargos à execução, conforme a Súmula 393 do STJ. 4. Em cognição sumária, os contratos estabelecem percentuais objetivos com limites mensais expressos e vigências determinadas, admitindo, em tese, cálculo aritmético da obrigação. A definição do contrato aplicável a cada período, o montante efetivo de royalties percebidos e o abatimento de parcelas pagas são questões de mérito da execução, incompatíveis com a via eleita. 5. A apuração do nexo causal entre a atuação advocatícia e a percepção dos royalties petrolíferos exige verificação probatória sobre qual parcela dos valores decorreu especificamente dos serviços prestados, ultrapassando os limites cognitivos da exceção de pré-executividade. 6. A análise da validade da cláusula de êxito no contexto específico da contratação administrativa — considerados a inexigibilidade licitatória reconhecida, a validade dos ajustes atestada pelo Tribunal de Contas dos Municípios e o impacto orçamentário alegado — demanda cognição exauriente igualmente incompatível com a via eleita. 7. A alegada contradição interna da decisão agravada não se sustenta: precisamente porque as teses defensivas transcendem os limites estreitos da exceção de pré-executividade, a rejeição do instrumento é a consequência processual correta, preservando ao Agravante a via adequada dos embargos à execução para deduzir toda a matéria com ampla instrução probatória. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A exceção de pré-executividade não é a via adequada para discutir liquidez do título executivo quando sua aferição depende da definição da base de cálculo aplicável, do período de incidência contratual e do abatimento de parcelas pagas, matérias que exigem dilação probatória compatível apenas com os embargos à execução. 2. A controvérsia sobre nexo causal entre atuação advocatícia e percepção de receita pública variável, bem como a discussão sobre a validade de cláusula de êxito em contrato administrativo, igualmente demandam cognição exauriente, sendo inviável seu exame em sede de exceção de pré-executividade." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 995, parágrafo único, 1.019, I, e 1.021, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8080069-91.2025.8.05.0000, sendo Agravante Município de Itajuípe e Agravado Cordeiro, Accioly e Laranjeiras Advogados, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator